Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-26.2021.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001610-26.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BETANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.739.991-43 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), BETANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.739.991-43 (AGRAVANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CARÁTER FUNCIONAL RECONHECIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 1069/STJ).

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial para aferir a natureza estética ou reparadora dos procedimentos cirúrgicos pleiteados e se, consequentemente, houve má aplicação do Tema nº 1.069/STJ.

III. Razões de decidir

3
. Foi expressamente consignado no voto condutor do Tema nº 1.069/STJ a responsabilidade do plano de saúde para realização do procedimento de junta médica, ao passo que o indeferimento da realização de perícia judicial, na hipótese, não resulta em cerceamento de defesa pela especificidade do procedimento a ser adotado, inclusive, com base na RN-ANS nº 424/2017.

4. Hipótese em que houve formalização do pedido junto ao plano de saúde e a negativa de cobertura que ensejou a judicialização da demanda.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
Inexiste cerceamento de defesa quando da aplicação do Tema nº 1.069/STJ quando se trata da realização da junta médica, por se tratar de procedimento cuja responsabilidade para realização recai ao plano de saúde, nos termos do voto condutor no referido tema e na RN-ANS nº 424/2017
"

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1001610-26.2021.8.11.0015

PARTE(S) AGRAVANTE(S): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

PARTE(S) AGRAVADA(S): BETANIA FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema nº 1.069/STJ
).

A agravante sustentou que “
o
Sendo assim, a fim de comprovar a correção da cobertura do procedimento pleiteado pela agravante, mostra-se imprescindível a devolução da matéria à instância de origem, para que seja apurado o caráter e a finalidade dos procedimentos cirúrgicos mediante a realização de Junta Médica, em observância ao Tema 1.069 do STJ. Isso porque será por meio desse procedimento que um profissional especialista, médico cirurgião plástico, poderá avaliar tecnicamente a natureza dos procedimentos cirúrgicos requeridos
”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
352446358
.

Contrarrazões apresentadas no id.
358270388
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

A questão está afetada pelo
Tema nº 1.069/STJ
, que definiu a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Capítulo I –Da sistemática dos recursos repetitivos
.

A recorrente sustenta violação ao artigo 10, inciso II e artigo 10-A da Lei nº. 9.656/98, ao argumento de que:

Conforme determina o artigo 10, II e 10-A da Lei nº 9.656/98, é excluso de cobertura pelos planos de saúde procedimentos de cunho estético, bem como, tão há cobertura para Mamoplastia nos casos tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.

No julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº. 1872321/
SP ,
representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.069, firmou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Consta do acórdão recorrido o seguinte fundamento:

In
casu
, ao contrário do que alega a apelante/requerida, os laudos médicos apresentados pela autora (ID 123568032 e 123568033) indicam a necessidade dos procedimentos cirúrgicos reparadores solicitados, mormente por se tratar de paciente que está apresentando grande transtorno físico e psicológico decorrentes do excesso de pele após significativa perda de peso (mais de 45 quilos).

Conforme documentado, a autora enfrenta dificuldades em sua rotina diária, inclusive com impactos em sua vida social e relacionamentos pessoais, sentindo-se presa em si mesma, com constrangimentos ao usar roupas mais confortáveis e evitando frequentar ambientes sociais como praias e piscinas, o que agrava seu quadro emocional, conforme evidenciado no laudo psicológico juntado aos autos.

Salienta-se que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam a saúde do indivíduo.

Assim, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

(...)

Na hipótese, restou devidamente comprovado que a autora foi submetida a uma cirurgia bariátrica, tendo perdido aproximadamente 45 quilos, o que ocasionou excesso de pele e flacidez nas regiões mamária e abdominal, gerando não apenas consequências estéticas, mas também funcionais e psicológicas, conforme demonstram os laudos médicos.

Conforme bem apontou o magistrado de primeiro grau, os procedimentos cirúrgicos solicitados pela autora, mastopexia com implantes e abdominoplastia com tratamento de diástases, não possuem natureza estética, mas sim reparadora, destinando-se a corrigir as deformidades causadas pela excessiva perda de peso decorrente da cirurgia bariátrica. Constituem, portanto, etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida. (
g.n
)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

A parte agravante se insurge da aplicação do Tema nº 1.069/STJ sob o argumento de que houve o cerceamento de defesa quando do indeferimento da prova pericial, nos exatos termos do referido tema. Ocorre que o Relator Ministro Ricardo Villas Boas
Cuêvas
, durante o voto paradigma ressaltou a expressa previsão normativa na RN-ANS nº 424/2017 para o procedimento de junta médica, ressalvando, inclusive, a responsabilidade do plano para sua realização:

Com efeito, pode ser utilizada, por analogia, a RN-ANS nº 424/2017, a qual dispõe quanto ao procedimento para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial acerca de procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde.

Nesse sentido, a junta médica ou odontológica, a ser custeada pelo plano de saúde, deverá ser formada por três profissionais, quais sejam, o médico assistente do beneficiário, o da operadora e o desempatador, escolhido de comum acordo entre as partes. Há possibilidade, ainda, da junta médica à distância, em caso de não poder ser presencial ou não houver profissional especializado na localidade do paciente.

Dessa forma, inexistente o alegado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento em sede judicial do procedimento de junta médica, por se tratar de incumbência afeta ao plano de saúde.

Além disso, também não se sustenta a tese de que não houve pedido prévio à operadora, conforme consignado no acórdão “
Ademais, não prospera o argumento de que não houve solicitação formal dos procedimentos ou negativa expressa pela operadora. A autora afirma ter solicitado autorização em 09/11/2020, tendo recebido negativa por contato telefônico após 21 dias úteis. Embora a negativa não tenha sido formalizada por escrito (o que, inclusive, viola a Resolução Normativa nº 319 da ANS), a recusa foi reiterada expressamente na contestação apresentada pela operadora, que defendeu a inexistência de cobertura
contratual
”
.

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema nº 1.069/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026